Tribunal: TJDFT
Processo: 0751887-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL RESPEITADO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. ALIMENTANDA MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MUDANÇA NO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, em ação de revisão de alimentos, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a reduzir o valor da prestação alimentícia devida pelo genitor (agravante) à filha menor impúbere (agravada).
2. Nas razões recursais, é possível compreender com clareza que os argumentos do agravante se dirigem especificamente contra os fundamentos expostos na decisão recorrida. Diante da observância ao princípio da dialeticidade recursal, não há falar em inépcia ou inadmissibilidade do recurso. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. À luz do art. 1.699 do CC e do art. 15 da Lei n. 5.478/1968, considera-se descabida, nesta fase inicial do processo, a pretendida redução dos alimentos, em razão da inexistência de provas sobre as alegadas dificuldades financeiras do alimentante e diante da necessidade de prestar auxílio material para a subsistência digna da alimentanda.
4. O agravante, embora esteja temporariamente sem emprego formal, se encontra em idade produtiva, tem capacidade para exercer atividades laborais, ainda que de modo informal ou autônomo, e, dessa forma, pode cumprir a obrigação alimentar.
5. A constituição de nova família é insuficiente para amparar a pretensão de reduzir de plano os alimentos devidos à filha, principalmente porque não há, neste momento, indícios de comprometimento da subsistência do recorrente e dos componentes de seu novo núcleo familiar.
6. Em razão da falta dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e desprovido.